Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-98.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005539-98.2016.8.14.0040

APELANTE: MILCA MIRANDA NUNES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, GILSON DA SILVA CHAGAS, MILCA MIRANDA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO EXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE FURTO. NECESSIDADE. ARTS. 123, I; 124, VII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GERENCIAMENTO DE TAL INFORMAÇÃO QUE COMPETE À AUTORIDADE POLICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA para s
anar suposta em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não se manifestar a respeito da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pela existência de um bloqueio de furto inserido pela Polícia Civil, que impede a realização de qualquer transação no sistema RENAVAM.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Constatada omissão. Para transferência de propriedade de veículo automotor e expedição do novo Certificado de Registro de Veículo não pode haver registro de roubo ou furto do veículo. Inteligência dos arts. 123, I e 124, VII do CTB.

5. Por certo, efetivado o registro de furto do veículo junto à Polícia Civil pelo embargado Gilson da Silva Chagas, a ele caberia a retirada da ocorrência, com o fim de viabilizar o cumprimento da obrigação imposta ao DETRAN.

6.
Desta forma, vê-se que cabe a autoridade policial, após todas as diligências administrativas necessárias, proceder à baixa na restrição perante a autarquia de trânsito que fica vinculada a essas informações fornecidas.

7.
Corrigir a omissão na fundamentação do acórdão embargado e determinar que a obrigação de transferência deve ser cumprida após a baixa do bloqueio de furto pela Polícia Civil
.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0065123-45.2015.8.14.0133 – PJE) opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante contra MILCA MIRANDA NUNES e GILSON DA SILVA CHAGAS.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Em que pese a referida previsão, o objeto da lide não é a expedição de novo CRV, afinal, quem entrou com a ação principal não foi o novo proprietário, o que se busca, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, é que seja efetuado no sistema do DETRAN a transferência do veículo automotor (devidamente entregue ao novo proprietário), cuja venda foi informada pela Agravada dentro do prazo legal, sem restrição à transferência do veículo à época, competindo ao Agravado (segundo réu/comprador) adotar as medidas que entenda cabíveis caso o DETRAN não emita novo CRV por ausência dos requisitos legalmente necessários, uma vez que a restrição à transferência do bem se aplica à esta parte.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 27774476), a Embargante aduz que houve omissão na decisão embargada, pois, embora tenha determinado a transferência de propriedade apenas no sistema RENAVAM, desconsiderou que o embargante esclareceu justamente que não consegue realizar o comando judicial em razão da existência de um bloqueio de furto inserido pela Polícia Civil, que impede qualquer providência operacional no sistema, como a alteração de titularidade

Suscita que não pretende alterar sua condenação, busca apenas que a ordem lhe seja exigível quando o sistema estiver liberado para realização da transferência de propriedade determinada, o que só ocorrerá quando a Polícia Civil baixar a restrição que inseriu e que só ela pode cancelar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, no sentido de corrigir o erro de premissa fática e proferir nova decisão apenas para ressalvar que a obrigação de transferência deve ser cumprida após a baixa do bloqueio de furto pela Polícia Civil.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id.
28687377
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não se manifestar a respeito da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pela existência de um bloqueio de furto inserido pela Polícia Civil, que impede a realização de qualquer transação no sistema RENAVAM.

No caso em análise, a decisão recorrida
negou Provimento ao Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, para manter a decisão que determinou que o embargante promova a transferência do veículo Honda C100 BIZ (placa JWB-4704) para GILSON DA SILVA CHAGAS, bem como de eventuais infrações e pontos na CNH, a partir da comunicação da transferência, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante,

verifica-se que no Acórdão recorrido, de fato, não houve expressa manifestação quanto a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pela existência de um bloqueio de furto inserido pela Polícia Civil.

A transferência de propriedade de veículo automotor demanda alteração no respectivo certificado de registro (CRV). Sobre registro de veículos, o CTB dispõe o seguinte
:

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração
.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade
;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

VII - Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM
;

De acordo com o comando legal, é necessário que seja certificada a negativa de roubo ou furto do veículo, na ocasião de transferência de titularidade.

A concreção do comando do acórdão, motivadora do presente recurso, é de que o DETRAN proceda a transferência do veículo para a titularidade da pessoa a quem foi vendido, com expedição dos documentos que forem necessários para a consecução da medida.

O embargante diz estar operacionalmente impossibilitado de cumprir tal obrigação por conta da existência de bloqueio automático gerado pelo sistema informatizado em razão do registro de furto do veículo Honda C100 BIZ (placa JWB-4704).

Por certo, efetivado o registro de furto do veículo junto à Polícia Civil pelo embargado Gilson da Silva Chagas (ID n.º 3938354 - Págs. 1-2), a ele caberia a retirada da ocorrência, com o fim de viabilizar o cumprimento da obrigação imposta ao DETRAN.

Desta forma, vê-se que cabe a autoridade policial, após todas as diligências administrativas necessárias, proceder à baixa na restrição perante a autarquia de trânsito que fica vinculada a essas informações fornecidas. Ou seja, assim como a inserção da restrição no cadastro do veículo, impedindo o legitimo proprietário de fazer o devido licenciamento, é diligência que compete à autoridade policial onde foi registrada a ocorrência, a sua retirada também.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir a omissão na fundamentação do acórdão embargado e determinar que a obrigação de transferência deve ser cumprida após a baixa do bloqueio de furto pela Polícia Civil
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025